Tribunal: TJSP
Processo: 0001863-26.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Sentença que julgou extinto o incidente executivo em razão do cumprimento tempestivo da obrigação de pagar constante do título executivo judicial e, ao acolher impugnação, reconheceu inexequibilidade de parte do valor incluído no incidente porquanto não constituído pelo título, condenando a exequente a pagar verba honorária fixada em 15%

Ementa:
APELAÇÃO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Sentença que julgou extinto o incidente executivo em razão do cumprimento tempestivo da obrigação de pagar constante do título executivo judicial e, ao acolher impugnação, reconheceu inexequibilidade de parte do valor incluído no incidente porquanto não constituído pelo título, condenando a exequente a pagar verba honorária fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor excluído da execução – Autarquia demandada, ora exequente, que se insurge e apela, tão somente, para haver limitação da verba honorária, requerendo a fixação nos patamares mínimos previstos pelos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC – Cabimento – Decisão reformada – Recurso provido.